Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801910-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCILDA DE MELO PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2°, INCISO II C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (QUATRO VEZES)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO DESEJO DE RECORRER. INCABIMENTO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE
ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA E EM RAZÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PREJUDICADOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou
o entendimento
de que, ao ser cientificado da prolação de édito repressivo, não há necessidade de
o acusado
ser
indagado
da
sua
intenção
de
recorrer;

2.
Assim, inexistindo qualquer vício na intimação feita à paciente, observo que não há qualquer nulidade a ser declarada no caso;

3.
Outrossim, quanto as demais alegações feitas na presente impetração, restam prejudicadas, já que só seria garantido a paciente o direito de recorrer em liberdade, se fosse devolvido o seu prazo recursal;

4.
Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
, porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 18 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PR

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Francilda de Melo Pires
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, no que tange ao Processo Criminal de n.º 00111730-62.2018.8.14.0008.

Consta da impetração que a paciente fora condenada, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, como incursa nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (por quatro vezes).

Relata que, procedida a intimação da ré do teor interior da sentença condenatória, em 05/07/2019, o Oficial de Justiça responsável pela diligência, naquele ato, limitou-se à leitura do mandado de intimação,
deixando de interpelar a acusada acerca do seu possível interesse em recorrer da decisão
, conforme disciplina o Provimento de n.º 01/2015, da Corregedoria das Comarcas do Interior deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Alega que, recebidos os autos na Defensoria Pública do Estado em 10/07/2019, o termo de apelação fora apresentado somente em 23/07/2019. Não obstante,
o referido apelo fora considerado intempestivo pelo Juízo inquinado coator
, em face da preclusão temporal, vez que esgotado o prazo no dia anterior ao da interposição do recurso, o que implicou na declaração de trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sustenta a defesa que
a não indagação à ré acerca do interesse em recorrer de sua condenação impõe a nulidade absoluta do ato, por omissão de formalidade, incorrendo em grave ofensa aos princípios do devido processo legal
, do contraditório e da ampla defesa.

Salienta ser dever do Juízo prover a regularidade do processo e a fiscalização a contento da atuação do oficial de justiça, porém, assim, não atuou.

Aduz, ainda, que a paciente faz
jus ao direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação idônea na decisão vergastada, vez que inexistentes, no caso, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.
Menciona que a preventiva fora decreta, inicialmente, com fundamento na
“garantia da ordem pública
”, conforme decisão interlocutória datada de 25/09/2018, ao passo que após a sentença condenatória, os fundamentos utilizados foram outros, totalmente diversos ao da decretação originária contida na decisão interlocutória supracitada, vez que o juízo passou a sustentar a necessidade de manutenção da prisão preventiva com supedâneo na
gravidade abstrata da pena (a pena aplicada)
e pela suposição de que, estando em liberdade, à ré se
furtaria a aplicação da lei penal
.

Afirma, outrossim, que a ré
dispõe de condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, pois é ré primária e não se dedica a atividades criminosas.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que se declare nula a intimação pessoal da paciente; e, consequentemente, seja determinado ao Juízo coator que julgue tempestivo o apelo interposto, com a posterior juntada de razões pela Defensoria Pública; ou ainda, seja efetuada nova intimação; concedendo, à paciente, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

O feito fora redistribuído a esta Desembargadora por alegada de prevenção, em face do

Julgamento da Apelação dos corréus, relativos à mesma ação penal originária.

Entendendo por indispensável a coleta de maiores esclarecimentos para fins de concessão da tutela emergencial, reservei-me para apreciar o pleito liminar, após informações da autoridade apontada como coatora, a qual esclareceu:

“O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal em desfavor de ADENILDO MACHADO PINEHIRO E FRANCILDA DE MELO PIRES, já devidamente qualificados nos autos, como incurso às penas do art. 157 §2°, incisos II, c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro e art. 307 do CP. Narra a exordial acusatória que na data de 23 de setembro de 2018, por volta das 21;30 h, Adenildo e Francilda subtraíram mediante grave ameaça em concurso de agentes objetos pessoais de Micheli Soares, Lucilene Ferreira Ramos, Madalena Duarte, Geane Silva, Ingrid Yuri e Sianne Cristina. Uma guarnição da polícia militar recebeu a informação de uma série de crimes na Vila dos Cabanos, na ocasião em que foram repassados as características dos mesmos. Os policiais em ronda encontraram e realizaram a abordagem, ocasião em que foram encontrados vários objetos roubados. A vítima Geanne foi ouvida na delegacia e relatou que estava em via pública quando um casal lhe abordou em uma motocicleta e subtraíram seu celular e que reconheceu os acusados por foto. As vítimas Micheli, Lucilene, Ana Maria, Wellington, Madalena, Ingrid e Sianne relataram os mesmos fatos acontecidos. A acusada confessou o crime na delegacia, mas o acusado Adenildo informou inicialmente seu nome como Eduardo Darlan a fim de ocultar seus antecedentes. Por fim, o Ministério Público aufere que a autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos. A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 152 em 10 de outubro de 2018, sendo que os réus apresentaram resposta à acusação nas fls. 178. Nas fls. 174 há informação de que o réu na realidade se chama DARLAN ALVES DA SILVA. Audiência de instrução e julgamento de fls. 199; 228;239. O Ministério Público apresentou seus memoriais finais requerendo a condenação. A defesa, por sua vez, em memoriais finais nas fls. 242. O Juízo julgou totalmente procedente a denúncia de forma a condenar os acusados no incurso das penas do art. 157 §2°, incisos II, c/c art. 69 (oito vezes) do Código Penal Brasileiro e art. 307 do CP. A Defesa interpôs recurso de apelação, sendo devidamente recebido por este Juízo. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público. Houve a remessa dos autos processuais ao Juízo ad quem. Por oportuno, ressalte-se que as informações prestadas foram obtidas do sistema LIBRA do TJE-PA.”

Após esclarecimentos prestados pela autoridade coatora, na data de 19.03.2020, indeferi a liminar pleiteada e determinei o encaminhamento dos autos para exame e parecer do Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e
concessão parcial
, tão somente para que seja reconhecida a nulidade do ato que ensejou a citação da ré da sentença condenatória, restabelecendo o prazo recursal.

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que a não indagação à ré acerca do interesse em recorrer da sentença penal condenatória impõe a nulidade absoluta do ato, por omissão de formalidade, incorrendo em grave ofensa aos princípios do devido processo legal, bem como, que a paciente faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação idônea na decisão vergastada, vez que inexistentes, no caso, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Por fim, que a ré

dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Passo à apreciação da alegação de nulidade.

Primeiro porque não há qualquer norma processual penal que determine a necessidade de o oficial de justiça questionar o réu condenado se ele deseja ou não recorrer da sentença penal condenatória, havendo expressa falta de amparo legal ao pleito aventado.

Segundo que o Defensor constituído nos autos foi regularmente intimado da sentença condenatória, todavia, interpôs recurso de apelação de forma extemporânea, sendo certo que esse fato nada tem a ver com a regularidade ou não das intimações efetivadas, mesmo porque tanto a comunicação feita à ré, ora paciente quanto àquela feita ao seu defensor, foram efetivadas de forma escorreita, não havendo que se falar em vício no ato processual.

Todavia, ao
contrário
do
que
sustentado
na impetração,
não se constata qualquer nulidade no procedimento adotado
pelo Magistrado
a quo
.

Ao decidir caso semelhante, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“Com efeito, consoante se verifica das informações prestadas pelo em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o recurso foi interposto extemporaneamente, tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado, conforme se verifica dos seguintes termos, verbis: "Tenho a informar que o referido writ foi julgado pela 2a Câmara Criminal, desta Corte Estadual de Justiça, em 25/07/2013, sendo que referido julgado teve por Relator o i. Dr. Fábio Cristóvão de Campos Faria, então Juiz em substituição nesta Relatoria. Na ocasião a e. Câmara Julgadora houve-se por bem e à unanimidade, acolher o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça no sentido de denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Após leitura do pronunciamento plural em tela vislumbro que o fundamento da impetração residiu, em essência, na rogativa de reabertura do prazo recursal, sob a alegação de que o paciente experimentou prejuízo vez que o oficial de justiça ao proceder a intimação do decreto condenatório não o indagou sobre a pretensão de recorrer. Outrossim, a defesa técnica intimada em data posterior ao sentenciado, apresentou recurso apelatório de forma intempestiva ensejando o trânsito em julgado da condenação. Entrementes, do estudo detalhado do caso apurou-se a conclusão de que o paciente e sua defensora constituída foram, à época, intimados regularmente da sentença, não havendo nenhuma prova que demonstre a efetiva vontade de recorrer atempadamente.”

Ademais,
ao
interpretar
o artigo
392,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Penal,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o entendimento
de que, ao ser cientificado da prolação de édito repressivo, não há necessidade de
o acusado
ser indagado da sua intenção de recorrer. Vejamos:

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
(...)
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
RÉU
E DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
OCORRIDA
NO
PLENÁRIO
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
TESE
DE
NULIDADE
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
CIENTIFICAÇÃO
DO
RÉU
ACERCA
DO
DIREITO
DE
RECORRER.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
LEGAL.
(...)
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
(...)

3.
Não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, deva
o réu
ser indagado acerca da sua intenção de recorrer.
4.
No
caso,
a própria
sentença,
lida
para
o Paciente
na Sessão de julgamento, dispõe que "O réu poderá recorrer em liberdade". Ademais,
o Paciente
e a Defensora
Pública
que
o representava
foram intimados pessoalmente da sentença condenatória no Plenário do Tribunal do Júri, não existindo nenhuma nulidade nos atos intimatórios.
(...)
9.
Writ não-conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, tão-somente para redimensionar a pena imposta ao Paciente, nos termos expostos no voto. (HC 233.133/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
22/10/2013,
DJe
05/11/2013)
.

No mesmo sentido, decidiu o TJMG ao julgar ação de Revisão Criminal,
in verbis
:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA - NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA -INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO DESEJO DE RECORRER - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - OCORRÊNCIA - PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO. 1
. Não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão de não constar no mandado de intimação a manifestação expressa do condenado quanto ao desejo ou não de recorrer, por ausência de previsão legal.
2. Constatado que, entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a do presente julgamento, transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena privativa de liberdade aplicada, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu.” (TJMG, 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Revisão Criminal n°
0656534-19.2016.8.13.0000, Relator: Des. Júlio César Lorens, Julgado em 07.06.2017).

Assim, inexistindo qualquer vício na intimação feita à paciente, observo que não há qualquer nulidade a ser declarada no caso.

Cumpre ainda observar, que a decisão condenatória já transitou em julgado, e o que pretende o impetrante é efetuar, pela via estreita do
habeas corpus
, a revisão da condenação.

Outrossim, quanto as demais alegações feitas na presente impetração, restam prejudicadas, já que só seria garantido a paciente o direito de recorrer em liberdade, se fosse devolvido o seu prazo recursal.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020